Tribunal: TJPA
Processo: 0006437-90.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006437-90.2019.8.14.0013

APELANTE: FABRICIO RIBEIRO DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (ii) a redução da pena-base ao mínimo legal ou sua diminuição.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação e (ii) saber se a pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo legal de forma inadequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à absolvição, a prova judicializada — em especial os depoimentos dos policiais militares e o teste de etilômetro — confirma a materialidade e a autoria do delito do art. 306 do CTB, não havendo que se falar em insuficiência probatória, nos termos do art. 155 do CPP. Destaca-se que, conforme entendimento consolidado, a embriaguez pode ser comprovada por outros meios além do teste de alcoolemia, como testemunhos e vídeos, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Quanto à dosimetria da pena, a fundamentação da r. sentença não justificou de forma concreta a majoração da pena-base acima do mínimo legal, violando o disposto na Súmula nº 17 do TJPA.

Entretanto, a circunstância judicial da culpabilidade foi preservada negativa, sobrepesando o fato o réu ter empreendido fuga em alta velocidade, acentuado risco à coletividade.

Todavia, a fração de acréscimo foi corrigida para 1/6 (entre o intervalo da pena máxima e mínima) e a pena redimensionada para 10 (dez) meses de detenção, mais suspensão do direito de dirigir.

IV.

DISPOSITIVO

5. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 386, VII; CP, art. 33, § 2º, alínea "c"; CTB, art. 306

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2553462/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2189576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/06/2023; STJ, HC 337809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 19/11/2015; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19; TJ-DF, Apelação Criminal 0738091-40.2023.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 27/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Fabricio Ribeiro de Almeida, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Capanema/Pa, que o condenou pela prática do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à sanção de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir; com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas razões recursais, a defesa requereu,
ipsis litteris
(Num. 23227364 - Págs. 1 a 8):

a) seja ABSOLVIDO por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

b) eventualmente, em caso de manutenção da condenação, seja REDUZIDA ao mínimo legal a pena-base ou diminuída a pena-base fixada, uma vez que o quantum aumentado não se justifica.

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento do recurso (Num. 23227367 - Págs. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do apelo, no que tange ao redimensionamento da pena base (Num. 26075144 - Págs. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante quanto ao crime do artigo 306 do CTB, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23227354 – Págs. 3 a 5):

Coligidas as provas, se verifica patente a presença de autoria e materialidade em grau de certeza, portanto, suficiente a autorizar a aplicação de decreto condenatório pela prática da conduta típica descrita no art. 306, da Lei nº 9.503/97, tipo penal que traz em seu bojo a seguinte redação:

(...)

A testemunha DIOGO PANTOJA FREITAS (IPC) declarou que não se recorda dos fatos.

A testemunha ALAN PATRICK ARAÚJO SILVA GOMES (PM), relatou que estava de serviço no dia dos fatos e recebeu informação via NIOP de que um veículo estaria trafegando perigosamente. Diante da ocorrência, o depoente se deslocou até o local apontado. O réu, ao avistar a guarnição da Polícia Militar, empreendeu fuga em alta velocidade, momento em que se iniciou uma perseguição, onde o denunciado não obedeceu à determinação de parada dos policiais. Posteriormente, a guarnição logrou êxito na interceptação do acusado, momento que que foi constado o estado de embriaguez do mesmo e procedido o seu encaminhamento à autoridade policial.

A testemunha DANILO PESSOA GOMES (PM), confirmou o depoimento da testemunha anterior, acrescentando que o acusado estava bastante embriagado e resistiu à prisão.

O acusado FABRICIO RIBEIRO DE ALMEIDA negou a autoria delitiva, aduzindo que a assinatura que consta do exame do etilômetro não é sua e que no dia dos fatos não estava alcoolizado.

Pois bem, diante das provas carreadas aos autos, tenho que se encontram presentes os requisitos de autoria e materialidade, confirmados pelo depoimento testemunhal e pelo resultado do teste do etilômetro acostado ao caderno processual (id 27037654 - Pág. 13). Assim, é impositivo o decreto condenatório, haja vista o preenchimento dos elementos autorizadores da incursão do acusado nas penas cominadas à sua conduta.

Nesse sentido:

(...)

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo, bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 306 da Lei nº 9.503/97, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito.

Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Teste de etilômetro apontando 0.93mg/L – quantidade superior ao permitido (0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar);

b)

Depoimentos judiciais dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu – relatando, em suma, que receberam a informação de que um veículo estaria trafegando perigosamente. Que ao avistar a viatura o réu empreendeu fuga, em alta velocidade. E, após perseguição e captura, perceberam que ele estava visivelmente embriagado e, assim, foi conduzido à delegacia.

Não obstante os argumentos da defesa, a qual não apresentou nenhuma prova correlata, tudo leva à materialidade e autoria do delito do artigo 306 do CTB.

Destaco que mesmo que se desconsidere o discutido teste de bafômetro, ainda restam os depoimentos dos policiais militares os quais testemunharam o estado de alcoolemia do réu conduzindo seu veículo (em alta velocidade e sem obedecer a ordem e parada deles), sendo provas suficientes para comprovar a materialidade delitiva.

Nesse sentido:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA . REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAI S NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A partir dos depoimentos dos policiais, a Corte Estadual concluiu que "o acusado se encontrava com sinais notórios de embriaguez, tais como: olhos avermelhados, agressividade considerada, hálito etílico, diálogo desconexo e fala arrastada" (e-STJ, fl. 258), restando devidamente caracterizado o crime .Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Embora este relator concorde com o argumento defensivo sobre a impossibilidade de a comprovação de qualquer elemento do crime repousar apenas no testemunho do policial, minha visão sobre o tema restou vencida no âmbito da Quinta Turma no julgamento do AREsp 1.936 .393/RJ. 3. Assim, ressalvo meu ponto de vista pessoal e sigo o entendimento firmado pelo colegiado no referido precedente, que se encontra em sintonia com a orientação adotada pelo Tribunal de origem ao se valer dos depoimentos dos policiais militares para condenar o réu. 4 . "A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova" (AgRg no AREsp n. 2 .189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 5. A reincidência, ainda que não específica, e a existência de circunstâncias judiciais negativas são elementos que afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos . 6. Por fim, não se mostra desproporcional a aplicação da pena de 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente. Este, afinal, acabou por se envolver em acidente de trânsito quando estava na contramão da via. 7 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2553462 DF 2024/0022085-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015).

03.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 23227354 - Págs. 5 a 7):

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à coletividade, tendo em vista que trafegava alcoolizado em alta velocidade, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: As informações contidas nos autos não permitem avaliar a personalidade do réu;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma atípica aos crimes do gênero;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Inaplicável na espécie.

Considerando o sopesamento negativo de uma circunstância judicial (culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base, pela prática da conduta típica descrita no art. 306, da Lei nº 9.503/97, o quantum de 01 (um) ano de detenção, suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo mesmo período.

Em segunda e terceira fases, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 01 (um) ano de detenção e suspensão da habilitação para conduzir veículos automotores pelo mesmo período, patamar em que a torno definitiva.

Atento ao disposto no art. 387, §2º, CPP, deixo de proceder à detração, haja vista o réu ter respondido o processo em liberdade.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

Na primeira fase, foi valorado o vetor da culpabilidade, e fixado a pena em 01 (um) ano de detenção, mais suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo mesmo período.

Há equívoco na fundamentação atinente a isso que precisa ser sanado,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu,
é elevada, pois conduz além de conduzir o veículo embriagado,
empreendeu fuga em alta velocidade
, acentuando o risco de acidentes (risco à coletividade), merecendo maior reprovabilidade a sua conduta

(TJ-DF 07380914020238070003 1884359, Relator.: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/06/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/07/2024).

Embora preservada a circunstância negativa, aplico a fração jurisprudencial de 1/6 (entre o intervalo da pena mínima e máxima), haja vista que não há outro motivo apto a ensejar fração mais elevada, no que redimensiono a pena basilar para 10 (dez) meses de detenção, mais
suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo mesmo período.

Na segunda e terceira fases, não foram reconhecidas nenhuma circunstância atenuante e/ou agravante e/ou causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
10 (dez) meses de detenção, mais
suspensão de sua habilitação para conduzir veículos automotores pelo mesmo período.

Preservo o regime inicial aberto, com fulcro no art. 33, §2º alínea “c” do CP.

Cultivo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, realizada pelo juízo
a quo
devendo, entretanto, ser adequado ao período da nova reprimenda.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/05/2025